Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE TRABALHO DA PETROBRÁS. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – A teoria da asserção estabelece que a análise da existência de legitimidade passiva para a demanda deve ser realizada segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Há legitimidade passiva da ré em demanda que questiona concurso público para preenchimento de vaga em seus quadros. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa
II – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois as provas oral e pericial postuladas pela autora eram desnecessárias para a resolução da lide. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III – Não há ilegalidade na avaliação da equipe multiprofissional e interdisciplinar da banca de concurso público que não admite candidata como portadora de deficiência, uma vez que em resposta ao questionário realizado a candidata não aponta qualquer limitação física ou social qualificável como deficiência.
IV - Apelação desprovida.